Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETENCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do CC 181.190, firmou o entendimento de que, após as alterações introduzidas pela Lei 4.112/2020 na Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), não há mais o conflito de competência decorrente de decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que determina a constrição judicial sobre o patrimônio da sociedade empresa em recuperação.
2. O art. 6o, 7o-B, da Lei 14.112/2020 admite a competência do juízo da recuperação judicial apenas para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.
3. Compete ao juízo da execução fiscal determinar os atos executivos que considerar adequados e comunicar (iniciativa que também cabe a terceiros interessados) a decisão ao juízo recuperacional, que terá a faculdade de substituir o bem constrito por outro ou de formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.